Tribunal: TJDFT
Processo: 0701391-46.2020.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701391-46.2020.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EMIRCY TEIXEIRA DA COSTA APELADO: ALEXANDRE DA SILVA MIGUEL D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Emircy Teixeira da Costa contra sentença (ID 155347971) proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Alexandre da Silva Miguel, extinguiu o feito executivo, ante o pagamento, com fulcro no art. 924, II, do CPC. Em suas razões recursais (ID 158262684), sustenta o apelante a existência de excesso de execução no cumprimento de sentença de origem, que visa à satisfação de honorários de sucumbência fixados no processo de conhecimento. Alega que o exequente calculou o quantum debeatur sobre o valor da causa, enquanto o título judicial determinou a incidência sobre o valor da condenação. Aponta, também, equívoco na aplicação dos juros, que deveriam incidir da data do trânsito em julgado. Defende que “os percentuais e a base de cálculo da verba honorária são insuscetíveis de modificação na execução ou na fase de cumprimento da sentença, sob pena de indevida ofensa à coisa julgada”. Argui a possibilidade de reconhecimento do excesso de execução, com a correção dos cálculos, de ofício, pelo magistrado, evitando-se o enriquecimento ilícito. Argumenta que a insurgência não sofre o efeito da preclusão, tratando-se de matéria pública. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada, a fim de reconhecer o excesso de execução. Preparo recolhido (ID 158274155). Apesar de intimada, a parte apelada não apresentou contraminuta à apelação, de acordo com a certidão de ID 161169449. Em razão da prevenção verificada, os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No particular, o recurso em questão não ultrapassa a barreira do conhecimento, porquanto inadmissível. Em análise aos autos do cumprimento de sentença de origem n. 0701391-46.2020.8.07.0011, verifica-se que a matéria deduzida na presente irresignação recursal, excesso de execução, foi deliberada pelo magistrado a quo em 18/1/2023, por meio do pronunciamento de ID 147021050, que rejeitou a impugnação do exequente. Contra o referido pronunciamento, ainda, foi interposto embargos de declaração (ID 147365005), também rejeitados pelo magistrado a quo (ID 148652795), e, em seguida, o agravo de instrumento n. 0704461-02.2023.8.07.0000, desprovido por esta d. 7a Turma Cível e transitado em julgado em 7/6/2023. Por pertinente, confira-se o acórdão do julgamento, ad litteris: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Não há falar em ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, quando o recorrente trouxe em suas razões recursais as razões pela qual entende que o título não é exequível e que haveria excesso de execução. 2. Desnecessária a liquidação de sentença para se apurar o valor devido ao agravado/apelado quando o montante exequível pode ser perfeitamente apurado por simples cálculos aritméticos, conforme disciplina o art. 509, § 2°, do CPC. 3. Nos termos do art. 525, §1o, do Código de Processo Civil, o executado poderá alegar em impugnação ao cumprimento de sentença o excesso de execução ou cumulação indevida de execuções (inciso V). Contudo, nos termos do § 4o do referido dispositivo, cumpre ao executado declarar de imediato em sua impugnação valor que entende correto, apresentado demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo. 4. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1696842, 07044610220238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no DJE: 17/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) Se não bastasse, o executado reiterou, no Juízo de origem, sob os mesmos fundamentos, o pedido de excesso de execução, dessa vez, por meio de exceção de pré-executividade (ID 151950179), em 10/3/2023, que foi, igualmente, rechaçado pelo Juízo a quo em decisão de ID 153929875, de 30/3/2023. Mais uma vez, foi interposto agravo de instrumento (recurso n. 0713831-05.2023.8.07.0000), que, monocraticamente, não foi conhecido, por esta Relatoria, em razão da preclusão e da vedação de rediscussão da matéria. Em prosseguimento do feito na origem, ante o não pagamento voluntário, houve o bloqueio integral do montante executado, por meio do sistema Sisbajud (ID 152104895). Como não houve impugnação contra a penhora, a magistrada a quo proferiu sentença, com fulcro no art. 924, II, do CPC, em consequência da satisfação da obrigação (ID 155347971). Inconformado, o executado, mais uma vez, recorre, com fundamento no excesso de execução. Nos termos do art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Desse modo, não deve ser conhecido o recurso que busca rediscutir matéria já preclusa, qual seja, excesso de execução, suscitando reiteradamente pedidos já apreciados para reabrir o prazo para interposição de recurso à instância revisora. Dito de outro modo, se a parte traz irresignação apreciada e afastada pelo Juízo a quo e não impugnada oportunamente, não se revela lícito renovar o questionamento e reabrir a discussão para nova manifestação do Judiciário sobre a matéria, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à regra de imutabilidade das relações processuais alcançadas pela preclusão e pela coisa julgada formal, segundo estabelecem os arts. 505, 507 e 508, todos do CPC[1]. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal, ad litteris: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo de interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de decisões proferidas em sede de cumprimento de sentença. 1.1. O recorrente pede a cassação da decisão de não conhecimento, para que seja apreciado e deferido o pedido de destaque dos honorários contratuais. 2. As questões trazidas no agravo de instrumento referem-se ao pedido de destaque dos honorários advocatícios devidos em razão da representação de Francisco Gonçalves de Sousa, Giselia Araujo dos Santos e Jacira Maria da Silva, já foram decididas na decisão de ID 56422945, tendo sido, inclusive, confirmada no AGI n. 0709443-64.2020.8.07.0000. 3. Segundo o art. 507 do CPC "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 3.1. Jurisprudência: "(...) A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida. (...)" (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, DJE: 13/09/2017.) 4. O recurso trata de matéria já abordada em provimento jurisdicional anterior, confirmada em segundo grau de jurisdição, sendo incontestável a ocorrência de preclusão, impondo o não conhecimento do agravo de instrumento com base no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. 5. Agravo interno improvido. (Acórdão 1336931, 07027087820218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Ademais, por imposição legal, o recorrente deve formular o próprio pedido e expor na petição da apelação as razões pelas quais pleiteia a reforma ou a invalidação da sentença recorrida, impugnando-a especificamente, a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo. É o que dispõe o art. 1.010, III, do CPC, in verbis: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: (...) III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; Assim, é inepta a peça recursal em que a parte recorrente deixa de impugnar, ainda que em tese, os argumentos do pronunciamento impugnado, demonstrando os fundamentos de fato e de direito que imponham a reforma pretendida, o que implica sua inadmissibilidade. Na hipótese, a sentença recorrida versa, especificamente, sobre a extinção da execução em razão do pagamento. A despeito, conforme relatado, o apelante deduz argumentos quanto ao suposto excesso de execução, por os honorários sucumbenciais executados terem sido calculados sobre o valor da causa e não sobre o valor da condenação. Como se vê, o recorrente em momento algum se volta contra o fundamento central da sentença, qual seja, satisfação integral da obrigação (pagamento). Mais, nada há na sentença quanto ao excesso de execução. Isso porque a matéria foi resolvida no curso do cumprimento de sentença, como já mencionado nesta decisão. Nesse contexto, depreende-se que as razões deduzidas pelo apelante são deslocadas do conteúdo da sentença impugnada, o que malfere o princípio da dialeticidade recursal e impossibilita o conhecimento do recurso, porquanto não há delimitação específica do efeito devolutivo para análise da matéria por essa instância revisora. Com efeito, não basta que a parte apelante demonstre discordar da sentença, sendo necessário que, a teor do princípio da dialeticidade, aponte os pontos específicos de sua insurgência, ante a necessidade de que se observe a correção entre os fundamentos expostos no recurso e o decisum recorrido. Diante disso, revela-se a inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos do pronunciamento recorrido. Aliás, acerca da inadmissibilidade de recurso que não ataca os fundamentos decisórios, colha-se entendimento do c. STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. (...) RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO OBJURGADA E A ELA IMPERTINENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. Não obstante as razões explicitadas, ao interpor o Agravo Interno a parte recorrente apresentou razões dissociadas da decisão objurgada e a ela impertinentes. 4. Inobservância das diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, entre as quais a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os fundamentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma ou de nulidade do julgado. Incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.257.157/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 19/5/2023) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. As razões dos presentes embargos mostram-se dissociadas da fundamentação do acórdão embargado, violando, assim, o princípio da dialeticidade. 2. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.931.022/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 23/2/2022) Esse também é o entendimento deste e. Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇAO ESPECÍFICA. RAZÕES DISSOCIADAS. IRREGULARIDADE FORMAL CONFIGURADA. § 1o DO ART. 1.021 DO CPC. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 - Nos termos do art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, o Recorrente deve apresentar suas razões recursais impugnando especificadamente os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade. 2 - Uma vez que o Agravante, violando o princípio da dialeticidade, deixou de trazer as razões que pudessem motivar a reforma da decisão que proclamou a irregularidade formal do Agravo de Instrumento, mostra-se inadmissível o Agravo Interno por ausência de pressuposto formal, consistente em atacar os fundamentos de fato e de direito da decisão unipessoal combatida. 3 - Julgado o Agravo Interno, à unanimidade, manifestamente inadmissível, aplica-se a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC. Preliminar acolhida. Agravo Interno não conhecido. (Acórdão 1410338, 07367627020218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no PJe: 4/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 1. Pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso, conforme estabelece o artigo 932, inciso III, parte final, do CPC. 2. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada". 3. Por ter o agravante apresentado argumento estranho aos fundamentos da decisão impugnada pela via do agravo interno, o recurso não deve ser conhecido, em razão de sua manifesta inadmissibilidade. 4. Agravo Interno nos Embargos de Declaração na Apelação não conhecido. Unânime. (Acórdão 1172807, 07038839420188070006, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 30/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) Anote-se, por oportuno, ser incabível assinalar o prazo de 5 (cinco) dias previsto no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista não se tratar de vício meramente formal, conforme enunciado administrativo n. 6 da Corte da Cidadania: "Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3o, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal". A par dessas constatações, cabe ao relator decidir monocraticamente quando a hipótese for, como de fato é, de não conhecimento do recurso por preclusão da matéria e falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida, conforme art. 932, III, do CPC. 3. Ante o exposto, não conheço da apelação, em consonância com o art. 932, III, do CPC e o art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Sem majoração dos honorários, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, porquanto não foi fixada tal verba na origem. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, devolva-se ao Juízo de origem. Brasília, 30 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide (...) Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.